Tribunal: CARF
Processo: 10935.723085/2016-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.723085/2016-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.808 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
CONPLY INDÚSTRIA DE COMPENSADOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS.
(O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp n° 1.221.170 -
PR (2010/0209115-0), pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pela Contribuinte.
Nos termos do artigo 62, parágrafo 2°, do Regimento Interno do CARF, as
decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF)
e Superior Tribunal de Justiça (STJ) em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão
ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
PIS E COFINS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reverter as seguintes glosas: TINTA P/ CARIMBO PRETA,
PREPARAÇÃO DA TERRA PARA PLANTIO, PLANTIO DE PINUS, PODA ou DESRAMA
DO PINUS, DESBASTE DO REFLORESTAMENTO, EXTRAÇÃO DE MADEIRAS EM
TOROS
DA
FLORESTA,
TRANSPORTE
DA
MADEIRA
EM
TOROS,
DESCARREGAMENTO DE TOROS, COZIMENTOS DE TOROS, LAMINAÇÃO DE
TOROS, SECAGEM DE LAMINAS, MONTAGEM DA CHAPA DE COMPENSADOS,
PRENSAGEM DAS CHAPAS, ESQUADREJAMENTO DAS CHAPAS e CLASSIFICAÇÃO,
CANTONEIRA PLASTICA, TINTA SPRAY VERDE, TINTA VERDE 3.6Lt (P/piso),
GRAXA MOLYTIC 2 (KG), GRAXA LITHOLIN EP/2 (Fezer),GRAXA LIYHOLINE,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.723085/2016-86
Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.808 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.723085/2016-86

GRAXA
IPIFLEX,
GRAXA
LIQUIDA
LUBRIFICANTE
P/
CORRENTE, OLEO
ANTICORROSIVO
300ML,
GRAXA
MOLYTIC
2
(KG),
GRAXA
LIQUIDA
LUBRIFICANTE P/ CORRENTE, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
O interessado transmitiu pedido de ressarcimento - PER, no qual requer ressarcimento
de crédito relativo PIS/Pasep não-cumulativo - exportação do 1° trimestre de 2008;
Posteriormente transmitiu declarações de compensação - Dcomps, visando compensar
os débitos nelas declarados com o crédito acima;
A DRF-Cascavel/PR emitiu Despacho Decisório no qual reconhece parcialmente o
direito creditório e homologa as compensações pleiteadas até o limite do crédito
reconhecido;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade, na qual alega, em síntese, que:
DO
CONCEITO
RESTRITIVO
DE
“INSUMOS”
UTILIZADO
PELA
FISCALIZAÇÃO. “ESSENCIALIDADE” DOS INSUMOS. DIREITO AO CRÉDITO;
DO PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. DO ART. 195, §12 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI N. 10.637/2002 E LEI N. 10.833/2003;
DO CONCEITO DE INSUMO;
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.808 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.723085/2016-86

DO PROCESSO PRODUTIVO DA AGROINDÚSTRIA. PRODUÇÃO DA PRÓPRIA
MATÉRIA PRIMA. DIREITO AO CRÉDITO DE PIS COFINS SOBRE OS
CUSTOS/INSUMOS;
DOS BENS/SERVIÇOS SUPOSTAMENTE NÃO ENQUADRÁVEIS COMO
INSUMOS;
BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS;
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS;
DOS COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS;
USO
E
CONSUMO
(INSUMOS)
UTILIZADOS
NA
FABRICAÇÃO
DE
PRODUTOS;
DA RELAÇÃO DE PERTINÊNCIA E DEPENDÊNCIA DO INSUMO AO
PROCESSO PRODUTIVO;
SERVIÇOS DE CORTE E ARRASTO E INSUMOS APLICADOS NA PRODUÇÃO
DA MATÉRIA PRIMA (FLORESTAS);
DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL;
DA INCIDÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS A PARTIR DO
PROTOCOLO. RECURSO REPETIVO (ART. 543-C DO CPC). VINCULAÇÃO
OBRIGATÓRIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. INC. V DO ART. 19 DA
LEI N° 10.522/2002;
AINDA SOBRE A NECESSIDADE DE CORREÇÃO MONETÁRIA;
DA
SUSPENSÃO
DA
COBRANÇA
DE
DÉBITOS
EVANTUALMENTE
COMPENSADOS;
Em 29 de junho de 2017, através do Acórdão n° 09-63.699, a 2a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Juiz de Fora/MG, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, por
via eletrônica, em 21 de julho de 2017, às e-folhas 736.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 31 de julho de 2017, e-
folhas 738, de e-folhas 740 à 790.
Foi alegado:
 Do conceito restritivo de “insumos” utilizado pela fiscalização.
“essencialidade” dos insumos. direito ao crédito;
 Do conceito de insumo;
 Do processo produtivo da agroindústria. produção da própria matéria
prima. Direito ao crédito de Pis/Cofins sobre os custos/insumos;
 Dos bens/serviços supostamente não enquadráveis como insumos;
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.808 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.723085/2016-86

 Bens utilizados como insumos;
 Serviços utilizados como insumos;
 Dos combustíveis utilizados na fabricação de produtos;
 Uso e consumo (insumos) utilizados na fabricação de produtos;
 Da relação de pertinência e dependência do insumo ao processo
produtivo;
 Serviços de corte e arrasto e insumos aplicados na produção da matéria
prima (florestas);
 Do princípio da verdade material;
 Da incidência de atualização dos créditos a partir do protocolo. recurso
repetitivo (art. 543-c do CPC). vinculação obrigatória da autoridade
administrativa. inc. v do art. 19 da lei n° 10.522/2002;
 Sobre a necessidade de correção monetária;
 Da suspensão da cobrança de débitos eventualmente compensados.
- DO PEDIDO
Diante do exposto, requer se dignem os Eminentes Conselheiros deste Egrégio
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com a devida vênia, conhecer do presente Recurso
Voluntário, com o fim específico de reformar o despacho decisório emitido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil nos pontos acima elencados, reconhecendo o direito da Recorrente aos
créditos suplementares indevidamente glosados nas planilhas do Anexo II do Despacho
Decisório, bem como à correção pela SELIC dos créditos já deferidos e que venham a ser
reconhecidos, haja vista que extrapolado o prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n°
11.457/2007, causando perda do poder aquisitivo do crédito e enriquecimento sem causa da
União Federal.
Pugna-se ainda pela suspensão da exigibilidade em relação aos débitos
eventualmente descobertos pela deferimento parcial, nos termos do exposto.
Outrossim, protesta por aditamento à presente, bem como juntada de
documentos que comprovem seu direito creditório e todo o alegado.
É o relatório.

Voto
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.808 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.723085/2016-86

Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, por
via eletrônica, em 21 de julho de 2017, às e-folhas 736.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 31 de julho de 2017, e-
folhas 738.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 Do conceito restritivo de “insumos” utilizado pela fiscalização.
“essencialidade” dos insumos. direito ao crédito;
 Do conceito de insumo;
 Do processo produtivo da agroindústria. produção da própria matéria
prima. direito ao crédito de Pis/Cofins sobre os custos/insumos;
 Dos bens/serviços supostamente não enquadráveis como insumos;
 Bens utilizados como insumos;
 Serviços utilizados como insumos;
 Dos combustíveis utilizados na fabricação de produtos;
 Uso e consumo (insumos) utilizados na fabricação de produtos;
 Da relação de pertinência e dependência do insumo ao processo
produtivo;
 Serviços de corte e arrasto e insumos aplicados na produção da matéria
prima (florestas);
 Do princípio da verdade material;
 Da incidência de atualização dos créditos a partir do protocolo. recurso
repetitivo (art. 543-c do CPC). vinculação obrigatória da autoridade
administrativa. inc. v do art. 19 da lei n° 10.522/2002;
 Sobre a necessidade de correção monetária;
Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.808 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.723085/2016-86

 Da suspensão da cobrança de débitos eventualmente compensados.
Passa-se à análise.
Trata o presente processo dos seguintes Pedidos de Ressarcimento de créditos
do Pis/Pasep Não-Cumulativo - Exportação, apresentados à Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) pela interessada mediante uso de requerimento em papel.
Tais pedidos foram apresentados sem o uso do programa Perdcomp (pedido
eletrônico). Isto ocorreu porque o contribuinte já havia apresentado pedidos eletrônicos
anteriormente, indeferidos sumariamente por conta da falta de apresentação dos arquivos digitais
elaborados nos moldes da IN n° 86/2001 e do ADE/Cofis n° 25/2010 (fls. 77/83).
Desta feita, o contribuinte apresenta os arquivos digitais. Entretanto, por haver
inconsistências, foi intimado a reapresentá-los (fls. 88/91). Reapresentados, os novos arquivos
também se mostraram imprestáveis para realização da auditoria. Em razão disso, foi solicitado o
preenchimento de uma planilha eletrônica contendo os dados relevantes para as necessárias
conferências (fls. 98/99). Essa planilha também foi apresentada com erros, e nova planilha foi
solicitada (fls. 103/104). Outros elementos foram solicitados no decorrer dos trabalhos, como a
descrição do processo produtivo, bem como esclarecimentos adicionais.
- Do pleito.
A Recorrente é agroindústria e, no período em questão, foi optante pelo regime
de tributação do Lucro Real estando sujeita à sistemática não- cumulativa de apuração das
contribuições para o PIS COFINS, nos termos do que determinam as Leis n° 10.637/2002 e
10.833/2003, e posteriores alterações.
Por ser agroindústria exportadora, sua venda de produtos recebe tratamento
diferenciado em relação à tributação pelo PIS/COFINS, havendo isenção em relação ao comércio
internacional.
É adquirente de vários itens necessários ao processo produtivo agroindustrial,
sendo que este processo foi descrito na Manifestação de Inconformidade, de forma sumária,
como iniciado no cultivo do pinus (sua principal matéria prima) e finalizado com a
comercialização de lâminas e compensados, especialmente com o mercado exterior.
Os produtos industrializados e comercializados pela interessada são lâminas de
madeira e chapas de compensados multilaminados.
Mediante
o
documento
intitulado
“DESCRIÇÃO
DO
PROCESSO
PRODUTIVO DA EMPRESA” (fls. 118/131), apresentado em atendimento à intimação n°
098/2016, a interessada apresenta uma explanação de cada etapa do seu processo produtivo, bem
como menciona os insumos utilizados na produção.
Durante toda fase de produção, desde o cultivo/plantio da matéria prima (toros
de pinus), extração, transporte, beneficiamento, secagem, montagem, prensagem até a expedição
do produto final, a agroindústria adquire diversos itens (produtos e serviços) absorvidos em cada
fase de seu processo produtivo (óleo diesel, lubrificante, óleo hidráulico, pneus, gás, facas,
resinas, energia elétrica, entre outros).
Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.808 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.723085/2016-86

A Recorrente, mensalmente, faz o cálculo do PIS e COFINS devido e dos
créditos gerados, nos moldes da legislação, apurando saldo credor, que acumula mês a mês,
como decorrência da exportação.
No período em questão, a Recorrente formalizou pedido de ressarcimento
relativo aos créditos excedentes da não-cumulatividade, nos termos prescritos na legislação de
regência, em especial Lei n° 10.637/02 e Lei n. 10.833/03 e IN n° 900/2008.
Os pedidos foram formulados em fevereiro/2010.
O Despacho Decisório reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado.
A d. Delegacia Regional, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade
apresentada, exarou entendimento no sentido de que o conceito de insumos para fins de crédito
de PIS COFINS é aquele previsto nas Instruções Normativas n° 247/2002 e n° 404/2004, as
quais encontra-se vinculada ante o princípio da legalidade que obrigam o relator e demais
integrantes da Turma, integrantes que são da Adminisração Pública Federal. Alegou ainda, como
motivo para a manutenção do despacho, que os créditos não estavam devidamente demonstrados
pela contabilidade e que não há previsão legal para correção monetária dos créditos objeto dos
pedidos, em que pese a mora da Autoridade na análise dos pedidos formulados.
- Do conceito de insumo.
Para dirimir a questão, lança-se luzes no Parecer Normativo COSIT/RFB n°
05/2018, emitido com base no RESP 1.221.170/PR, que tem por conclusão:
a)
somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros, excluindo-
se do conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica, como
administrativa, jurídica, contábil, etc., bem como itens relacionados à atividade de
revenda de bens;
b)
permite-se o creditamento para insumos do processo de produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio
produto ou serviço comercializados pela pessoa jurídica;
c)
o processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a finalização das
etapas produtivas do bem e o processo de prestação de serviços geralmente se encerra
com a finalização da prestação ao cliente, excluindo-se do conceito de insumos itens
utilizados posteriormente à finalização dos referidos processos, salvo exceções
justificadas (como ocorre, por exemplo, com os itens que a legislação específica exige
aplicação pela pessoa jurídica para que o bem produzido ou o serviço prestado possam
ser comercializados, os quais são considerados insumos ainda que aplicados sobre
produto acabado);
d)
somente haverá insumos se o processo no qual estão inseridos os itens elegíveis
efetivamente resultar em um bem destinado à venda ou em um serviço prestado a
terceiros (esforço bem- sucedido), excluindo-se do conceito itens utilizados em
atividades que não gerem tais resultados, como em pesquisas, projetos abandonados,
projetos infrutíferos, produtos acabados e furtados ou sinistrados, etc.;
e)
a subsunção do item ao conceito de insumos independe de contato físico,
desgaste ou alteração química do bem-insumo em função de ação diretamente
exercida sobre o produto em elaboração ou durante a prestação de serviço;
Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.808 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.723085/2016-86

f)
a modalidade de creditamento pela aquisição de insumos é a regra geral aplicável
às atividades de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito da não
cumulatividade das contribuições, sem prejuízo das demais modalidades de
creditamento estabelecidas pela legislação, que naturalmente afastam a aplicação da
regra geral nas hipóteses por elas alcançadas;
g)
para fins de interpretação do inciso II do caput do art. 32 da Lei ns 10.637, de
2002, e da Lei nfi 10.833, de 2003, "fabricação de produtos" corresponde às hipóteses
de industrialização firmadas na legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) e "produção de bens" refere-se às atividades que, conquanto não sejam
consideradas industrialização, promovem: a transformação material de insumo(s) em
um bem novo destinado à venda; ou o desenvolvimento de seres vivos até alcançarem
condição de serem comercializados;
h)
havendo insumos em todo processo de produção de bens destinados à venda e de
prestação de serviços, permite-se a apuração de créditos das contribuições em relação a
insumos necessários à produção de um bem-insumo utilizado na produção de bem
destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros (insumo do insumo);
i)
não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a atividade da mão
de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive em seu
processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação,
vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc., ressalvadas as hipóteses
em que a utilização do item é especificamente exigida pela legislação para viabilizar a
atividade de produção de bens ou de prestação de serviços por parte da mão de obra
empregada nessas atividades, como no caso dos equipamentos de proteção individual
(EPI);
j)
a parcela de um serviço-principal subcontratada pela pessoa jurídica prestadora-
principal perante uma pessoa jurídica prestadora-subcontratada é considerada insumo na
legislação das contribuições.
O repetitivo do STJ REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em
24/04/2018, pacificou o assunto.
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002
E
404/2004,
DA
SRF,
QUE
TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO
DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE
OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE
CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO
DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.808 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.723085/2016-86

possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.
Como se vê, o STJ definiu o conceito de insumos pelos critérios da
essencialidade e relevância, in verbis:
Essencialidade considera-se o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o
produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual - EPI), distanciando- se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Deste modo, infere-se que o conceito de insumo deve ser aferido:
"à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância, considerando-se a
imprescindibilidade ou ainda a importância de determinado item, bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”, ou seja,
caracteriza-se insumos, para fins das contribuições do PIS e da COFINS, todos os bens
e serviços, empregados direta ou indiretamente na prestação de serviços, na produção ou
fabricação de bens ou produtos e que se caracterizem como essenciais e/ou relevantes à
atividade econômica da empresa".
Restou ainda decidido, a ilegalidade das IN's n°s 247/2002 e 404/2004, que
tratam de um conceito restritivo do conceito de insumos, uma vez que somente se enquadrariam
os bens e serviços “aplicados ou consumidos” diretamente no processo produtivo.
Destarte, o STJ adotou conceito intermediário de insumo para fins da
apropriação de créditos de PIS e COFINS, o qual não é tão restrito como definido na legislação
do Imposto sobre Produtos Industrializados, nem tão amplo como estabelecido no Regulamento
do Imposto de Renda, mas que privilegia a essencialidade e/ou relevância de determinado bem
ou serviço no contexto das especificidades da atividade empresarial de forma particularizada.
Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-008.808 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.723085/2016-86

Neste aspecto, observa-se que se trata de matéria essencialmente de prova de ônus do
contribuinte.
Ademais, a Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica n°
63/2018, autorizando a dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n°
10.522, de 2002, e art. 2°, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016, considerando o julgamento do
Recurso Especial n° 1.221.170/PR- Recurso representativo de controvérsia, referente a
ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN's SRF n°s 247/2002 e 404/2004, que
traduz o conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância:
"Recurso Especial n° 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF n° 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa
de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2°, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa do art. 3° da Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 01/2014".

- Do objeto em análise.
Por meio do item 5 do Termo de Intimação Fiscal n° 157/2016, o contribuinte
foi intimado a informar:
 em qual(is) momento(s) do processo produtivo foram aplicados uma
série de produtos cujas operações foram escrituradas com a utilização
dos CFOP 1.556/2.556 (uso e consumo);
 qual a forma de apropriação dos produtos às diversas etapas de
produção; e
 a apresentar demonstrativo com indicação de todas as máquinas e
equipamentos em que os mesmos teriam sido utilizados, com a
respectiva quantidade apropriada em cada mês de apuração.
Os Despachos Decisórios ora combatidos reconheceram apenas parcialmente
o direito creditório pleiteado pela Recorrente.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, quanto aos
indeferimentos a seguir narrados:
 Bens/Serviços não enquadrados como insumos - itens 36 a 38 do
Despacho Decisório;
 Combustíveis - itens 39 a 42 do Despacho Decisório;
 Uso e Consumo - itens 43 a 45 do Despacho Decisório.
Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-008.808 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.723085/2016-86

A Delegacia Regional, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade
apresentada, exarou entendimento no sentido de que o conceito de insumos para fins de crédito
de PIS COFINS é aquele previsto nas Instruções Normativas n° 247/2002 e n° 404/2004, as
quais encontra-se vinculada ante o princípio da legalidade que obrigam o relator e demais
integrantes da Turma, integrantes que são da Adminisração Pública Federal.
Desta forma, foi mantido integralmente o Despacho Decisório, tendo a
Manifestação sido jugada improcedente.

- DOS BENS ENQUADRÁVEIS COMO INSUMOS ( GLOSA DEMAIS
BENS ) – planilha 7 do Anexo II da Manifestação de Inconformidade. 1.186 itens.
Nos itens 36 a 38 do Despacho Decisório a autoridade administrativa procedeu
à verificação da descrição dos itens denominados bens/serviços utilizados como insumos.
Como resultado de sua análise, deferiu parcialmente o direito creditório,
fazendo evidenciar as glosas na planilha 7 do Anexo II da Manifestação de Inconformidade.
Os bens utilizados como insumos, cuja glosa permaneceu, que constam na
planilha 7 do Anexo II, são os seguintes:

O Recurso Voluntário, às folhas 21, descreve assim os produtos:
As cantoneiras plásticas são utilizadas no setor de embalagem para montar os
blocos/lotes de compensado/lâminas, visando melhor conservação dos produtos e
acomodação nas cargas.
Já as tintas acima referidas, são utilizadas para marcação externa dos lotes de produtos,
indicando as características de cada lote. Servem como um “carimbo” que vai nas
embalagens do compensado.
Os produtos atendem os critérios da essencialidade ou relevância, devendo ser
revertidas as glosas.
- SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS ( GLOSA INSUMO
SERVIÇOS ) – planilha 5 do Anexo II da Manifestação de Inconformidade. 1.173 itens.
Os serviços utilizados como insumos objeto de glosas e que estão relacionados
na planilha 5 do Anexo II foram relativos aos serviços de corte e arrasto e manutenção de
veículos e máquinas do setor produtivo.
Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-008.808 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.723085/2016-86

Quanto aos serviços de Corte e Arrasto, como narrado minuciosamente na
descrição do proc1esso produtivo da empresa (fls. 332/345), uma das etapas do processo
produtivo envolve a extração da madeira dos reflorestamentos próprios e/ou de terceiros e o
transporte entre a floresta e a fábrica, madeira esta que é a sua principal matéria prima na
fabricação do compensado.
Há clara relação de interdependência desta etapa de extração e transporte da
madeira até o parque fabril com a fabricação dos produtos produzidos pela Recorrente, de modo
que não há como se questionar sua classificação como serviço utilizado como insumo no
processo produtivo.
Neste processo, conforme descrito, a Recorrente lança mão da contratação de
empresas prestadoras, especializadas neste tipo de atividade, sendo este serviço verdadeiro
insumo do processo produtivo, pois empregado na produção ou fabricação de produtos
destinados à venda, a teor do disposto na alínea b.1 do art. 8° da IN SRF 404/2004.
Os serviços utilizados como insumos, cuja glosa permaneceu, que constam na
planilha 5 do Anexo II, são os seguintes:

O Recurso Voluntário, às folhas 22, descreve assim os serviços:
Tais itens (graxas, óleos, manutenção, etc.), conforme descrito exaustivamente no
processo produtivo, são insumos utilizados nas diversas etapas do processo de extração
da matéria prima, portanto, verdadeiros insumos, cujo direito creditório deve ser
reconhecido, nos termos da legislação de regência.
Os serviços atendem os critérios da essencialidade ou relevância, devendo ser
revertidas as glosas.
-
DOS
COMBUSTÍVEIS
UTILIZADOS
NA
FABRICAÇÃO
DE
PRODUTOS
Nos itens 39 a 42 do Despacho Decisório a autoridade administrativa procedeu
à análise da destinação dos combustíveis.
Concluiu pela glosa total dos valores, argumentando no item 40:
 não foi descrito pelo contribuinte a forma de apropriação dos
combustíveis às diversas etapas de produção;
 não foi apresentado o rol de todas as máquinas e equipamentos que
utilizaram combustível;
 não foi informada a quantidade apropriada em cada mês de apuração.
Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-008.808 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.723085/2016-86

O motivo da glosa no Despacho Decisório foi o seguinte:
Consoante o disposto no art. 3o, inciso II, da Lei n° 10.637/2002, é possível o desconto
de créditos calculados em relação à aquisição de combustíveis e lubrificantes, desde que
os mesmos sejam utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
Mediante o Termo de Intimação Fiscal n° 157/2016 (fls. 32/33), item 4, foi solicitada à
contribuinte explicação sobre a forma de apropriação dos combustíveis e lubrificantes
(óleo diesel, óleos lubrificantes diversos, gasolina, graxas, gases diversos, como Gás
Liquefeito de Petróleo - GLP, acetileno, oxigênio etc.) às diversas etapas de produção e
apresentação de demonstrativo indicando todas as máquinas e equipamentos em que os
mesmos foram utilizados, com a respectiva quantidade apropriada em cada mês de
apuração. Não houve atendimento à intimação quanto a este item. A falta de
apresentação do demonstrativo solicitado, ou a apresentação sem atender os requisitos
necessários, demonstra que a empresa não tem condições de imputar o custo aos
diversos equipamentos industriais ou que não tem interesse em fazê-lo.
No documento “Descrição do Processo Produtivo” (fls. 118/131) a requerente deixa
transparecer que os combustíveis e lubrificantes são utilizados preponderantemente nos
caminhões, carregadores e tratores florestais. O gás (GLP) é utilizado nas
empilhadeiras. Desta forma, tendo em vista que os referidos produtos não são aplicados
diretamente na produção, mas sim consumidos no transporte e movimentação de
insumos, produtos em elaboração e produtos acabados, os montantes respectivos serão
excluídos da base de cálculo dos créditos (anexo II, planilha 2).
O assunto foi tratado da seguinte forma no Acórdão de Manifestação de
Inconformidade:
Mediante o Termo de Intimação Fiscal n° 157/2016 (fls. 32/33), item 4, foi solicitada à
contribuinte explicação sobre a forma de apropriação dos combustíveis e lubrificantes
(óleo diesel, óleos lubrificantes diversos, gasolina, graxas, gases diversos, como Gás
Liquefeito de Petróleo - GLP, acetileno, oxigênio etc.) às diversas etapas de produção e
apresentação de demonstrativo indicando todas as máquinas e equipamentos em que os
mesmos foram utilizados, com a respectiva quantidade apropriada em cada mês de
apuração. Não houve atendimento à intimação quanto a este item. A falta de
apresentação do demonstrativo solicitado, ou a apresentação sem atender os requisitos
necessários, demonstra que a empresa não tem condições de imputar o custo aos
diversos equipamentos industriais ou que não tem interesse em fazê-lo.
A manifestante alega que vários itens glosados pela autoridade fiscal eram passíveis de
creditamento. Entre esses itens ela cita manutenção de veículos e máquinas do setor
produtivo e combustíveis utilizados na fabricação de produtos, por exemplo. No
entanto, afirma, mais de uma vez, que não possui contabilidade que permita determinar
em que centro de custo o dispêndio foi efetuado. Ela informa, por exemplo, que
'"Realmente, devido a falta de um sistema de custo mais aprimorado, não foi possível
informar à fiscalização a quantidade consumida mensalmente por cada veículo,
máquina e/ou equipamento, contudo, entende-se que tal exigência, embora zelosa, é
dispensável chegando a ser exagerada, haja vista que a Manifestante logrou êxito em
demonstrar que houve aquisição de tais insumos e em quais centros de custos foram
aplicados dentro do seu processo produtivo'.
Portanto, como a própria empresa confirma não ter como segregar os gastos efetuados,
só são considerados na base de cálculo dos créditos das contribuições aqueles que
diretamente integram o processo produtivo e aqueles que a legislação expressamente
definiu que, mesmo ligados indiretamente com a atividade de produção de bens e
prestação de serviços, dão direto ao crédito. Exemplificativamente temos: energia
Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-008.808 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.723085/2016-86

elétrica e térmica; aluguéis de prédios e máquinas; arrendamento mercantil; depreciação
ou aquisição de edificações e de benfeitorias em imóveis.
Esse entendimento é corroborado pela Solução de Divergência n° 7 - Cosit, de 23 de
agosto de 2016, cuja ementa parcial transcrevo a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP NÃO CUMULATIVIDADE.
DIREITO DE CREDITAMENTO.
INSUMOS. DIVERSOS ITENS.
1. Na sistemática de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep, a
possibilidade de creditamento, na modalidade aquisição de insumos, deve ser apurada
tendo em conta o produto destinado à venda ou o serviço prestado ao público externo
pela pessoa jurídica.
(...)
4. Diferentemente, não se permite, entre outros, creditamento em relação a dispêndios
com:
4.a) partes, peças de reposição, serviços de manutenção, combustíveis e lubrificantes
utilizados em máquinas, equipamentos e veículos utilizados em florestamento e
reflorestamento destinado a produzir matéria-prima para a produção de bens destinados
à venda;
4.b) serviços de transporte suportados pelo adquirente de bens, pois a possibilidade de
creditamento deve ser analisada em relação ao bem adquirido;
4.c) serviços de transporte, prestados por terceiros, de remessa e retorno de máquinas e
equipamentos a empresas prestadoras de serviço de conserto e manutenção;
4.d) partes, peças de reposição, serviços de manutenção, combustíveis e lubrificantes
utilizados em veículos utilizados no transporte de insumos no trajeto compreendido
entre as instalações do fornecedor dos insumos e as instalações do adquirente;
4.e) combustíveis e lubrificantes consumidos em veículos utilizados no transporte de
matéria prima entre estabelecimentos da pessoa jurídica (unidades de produção);
4.f) bens de pequeno valor (para fins de imobilização), como modelos e utensílios, e
ferramentas de consumo, tais como machos, bits, brocas, pontas montadas, rebolos,
pastilhas, discos de corte e de desbaste, bicos de corte, eletrodos, arames de solda,
oxigênio, acetileno, dióxido de carbono e materiais de solda empregados na manutenção
ou funcionamento de máquinas e equipamentos utilizados nas atividades de
florestamento e reflorestamento destinadas a produzir matéria-prima para a produção de
bens destinados à venda;
4.g) serviços prestados por terceiros no corte e transporte de árvores e madeira das áreas
de florestamentos e reflorestamentos destinadas a produzir matéria- prima para a
produção de bens destinados à venda;
4.h) óleo diesel consumido por geradores e por fontes de produção da energia elétrica
consumida nas plantas industriais, bem como os gastos com a manutenção dessas
máquinas e equipamentos.
A manifestante alega ainda que "da análise na planilha 3 do Anexo II, é de fácil
verificação que a Manifestante fez constar coluna com a denominação 'Descrição
Complementar', no qual fez inserir com riqueza de detalhes, em qual fase do processo
produtivo (vide Descrição do Processo Produtivo fls. 332/345), tais insumos foram
efetivamente aplicados/consumidos".
Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-008.808 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.723085/2016-86

Porém, não basta mencionar em que fase do processo se utiliza determinados insumos.
Mais que isso, é imprescindível que a empresa possa mensurar o quantum de insumo é
utilizado em cada dessas etapas. Por exemplo, não basta dizer que se usa combustível
nas etapas x e y, e sim que se comprove o quanto desse insumo se consumiu em cada
etapa.
O Recurso Voluntário alega às folhas 26 que:
Quanto à destinação dos combustíveis adquiridos, nos arquivos digitais da IN 86/2001 e
ADE Cofis 25/2010, o contribuinte, ora Recorrente, informou, de modo claro e preciso,
quais foram as destinações de tais itens, segregados por centro de custo, sendo eles:

Por meio de tais arquivos, é possível se extrair que aproximadamente 95% das
aquisições de combustíveis foram empregadas como insumos nos setores de florestas,
extração de toros, descarregamento e descascamento de toros, caldeira, laminação e
acabamento.
Realmente, devido a falta de um sistema de custo mais aprimorado, não foi possível
informar à fiscalização a quantidade consumida mensalmente por cada veículo, máquina
e/ou equipamento, contudo, entende-se que tal exigência, embora zelosa, é dispensável
chegando a ser exagerada, haja vista que a Recorrente logrou êxito em demonstrar que
houve aquisição de tais insumos e em quais centros de custos foram aplicados dentro do
seu processo produtivo.
Trago ainda a afirmação feita às folhas 28 do Recurso Voluntário:
É de se perceber que os insumos mencionados e elencados na planilha 3 do Anexo II do
processo, guardam estrita relação com as diversas etapas do processo produtivo da
agroindústria Recorrente, deste o processo de preparação da sua matéria prima (pinus),
com plantio, desbaste, extração, esquadrejamento, descasque, acabamento, caldeira,
embalagem, até que seu produto final esteja apto para ser vendido.
No que se refere a indicação de todas as máquinas, equipamentos, veículos em que os
produtos foram utilizados, realmente, devido a falta de um sistema de custo mais
aprimorado, não foi possível informar à fiscalização onde foram utilizados todos estes
insumos (máquina/equipamento/quantidade mês/etc.), contudo, entende-se que tal
exigência, embora zelosa, é dispensável, chegando a ser exagerada, haja vista que a
Recorrente logrou êxito em demonstrar que houve aquisição de tais insumos e que
foram utilizados em centro de custos dentro do seu processo produtivo.
Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-008.808 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.723085/2016-86

(Grifo e negrito próprios do original)
A afirmação vem atestar o entendimento do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade de que a empresa apresenta seus dispêndios de forma global, não tendo como
separá-los pelas diversas fases do processo produtivo.
Nesse sentido, itens 41 a 44 do Despacho Decisório:
Consoante o disposto no art. 3o, inciso II, da Lei n° 10.637/2002, é possível o desconto
de créditos calculados em relação à aquisição de combustíveis e lubrificantes, desde que
os mesmos sejam utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
Mediante o Termo de Intimação Fiscal n° 157/2016 (fls. 32/33), item 4, foi solicitada à
contribuinte explicação sobre a forma de apropriação dos combustíveis e lubrificantes
(óleo diesel, óleos lubrificantes diversos, gasolina, graxas, gases diversos, como Gás
Liquefeito de Petróleo - GLP, acetileno, oxigênio etc.) às diversas etapas de produção e
apresentação de demonstrativo indicando todas as máquinas e equipamentos em que os
mesmos foram utilizados, com a respectiva quantidade apropriada em cada mês de
apuração. Não houve atendimento à intimação quanto a este item. A falta de
apresentação do demonstrativo solicitado, ou a apresentação sem atender os requisitos
necessários, demonstra que a empresa não tem condições de imputar o custo aos
diversos equipamentos industriais ou que não tem interesse em fazê-lo.
No documento “Descrição do Processo Produtivo” (fls. 118/131) a requerente deixa
transparecer que os combustíveis e lubrificantes são utilizados preponderantemente nos
caminhões, carregadores e tratores florestais. O gás (GLP) é utilizado nas
empilhadeiras. Desta forma, tendo em vista que os referidos produtos não são aplicados
diretamente na produção, mas sim consumidos no transporte e movimentação de
insumos, produtos em elaboração e produtos acabados, os montantes respectivos serão
excluídos da base de cálculo dos créditos (anexo II, planilha 2).
Impende registrar também que os combustíveis listados no Anexo II, planilha 10,
referem-se a compras de pessoas físicas, mais uma razão para não se admitir o cálculo
de créditos sobre tais entradas.
Ocorre que a interessada não traz documentação hábil para a mensuração de
quanto combustível foi empregado, seja nas diversas etapas de produção - indicando todas as
máquinas e equipamentos em que os mesmos foram utilizados, com a respectiva quantidade
apropriada em cada mês de apuração -, seja no transporte e movimentação de insumos, produtos
em elaboração e produtos acabados.
Afora que parte da aquisição refere-se a compras de pessoas físicas.
A glosa deve ser mantida.

- USO E CONSUMO (INSUMOS) UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE
PRODUTOS – planilha 3 do Anexo II da Manifestação de Inconformidade. 6.278 itens.
Nos itens 43 a 45 do Despacho Decisório a autoridade administrativa procedeu
à análise da destinação de itens geradores de créditos com CFOP 1.556/2.556 (uso e consumo):
Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-008.808 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.723085/2016-86

Por meio do item 5 do Termo de Intimação Fiscal n° 157/2016, o contribuinte foi
intimado a informar em qual(is) momento(s) do processo produtivo foram aplicados
uma série de produtos cujas operações foram escrituradas com a utilização dos CFOP
1.556/2.556 (uso e consumo), bem como a informar qual a forma de apropriação dos
produtos às diversas etapas de produção e a apresentar demonstrativo com indicação de
todas as máquinas e equipamentos em que os mesmos teriam sido utilizados, com a
respectiva quantidade apropriada em cada mês de apuração. Foram encontradas, na
planilha apresentada em atendimento às intimações n° 108/2016, descrições genéricas
como “Manutenção”, “Material para Uso e Consumo”, “Uso e Consumo”, além de
produtos que não se enquadram no conceito de insumos, por não se destinarem ao uso
direto na produção dos bens, tais como abraçadeiras, gases, óleos, graxas,
adesivos/colas de construção, cantoneiras, materiais elétricos, peças para veículos,
madeira para combustão, ferramentas diversas, materiais para construção, material de
expediente, material de limpeza, equipamentos de proteção individual, combustíveis
para veículos, rolamentos, entre outros.
Na resposta à Intimação n° 157/2016, a contribuinte não apresentou demonstrativo com
indicação de todas as máquinas, equipamentos e etapas em que os produtos foram
utilizados, com a respectiva quantidade apropriada em cada mês de apuração. Não é
possível obter-se tal informação nos arquivos digitais nem na planilha eletrônica
apresentada. A falta de apresentação do demonstrativo solicitado, ou a apresentação sem
atender os requisitos necessários, demonstra que a empresa não tem condições de
imputar o custo aos diversos equipamentos industriais ou que não tem interesse em
fazê-lo.
Desta forma, tendo em vista que não foi demonstrado que os produtos registrados como
“uso e consumo” foram utilizados como insumos na produção de bens destinados à
venda (compensados), os montantes respectivos, detalhados no anexo II, planilha 3,
serão excluídos da base de cálculo dos créditos.
Os itens utilizados como insumos e objeto de glosas constam da planilha 3 no
Anexo II.
É alegado às folhas 28 do Recurso Voluntário:
Da análise na planilha 3 do Anexo II, é de fácil verificação que a Recorrente fez constar
coluna com a denominação “Descrição Complementar”, no qual fez inserir com riqueza
de detalhes, em qual fase do processo produtivo (vide Descrição do Processo Produtivo
fls. 332/345), tais insumos foram efetivamente aplicados/consumidos.
A descrição da mercadoria e a descrição complementar analisada em cotejo com a
Descrição do Processo Produtivo, torna possível aferir que são itens essenciais ao
processo produtivo e que se consomem pela utilização nas diversas etapas.
Ocorre que uma planilha de Excel não possui o condão de demonstrar que
equipamentos e peças são utilizados no processo produtivo. Não é o documento próprio para
tanto.
Os documentos hábeis para tanto seriam faturas comerciais e um Laudo
Técnico indicando onde e como esses equipamentos e peças são utilizados no processo
produtivo. No mais, não houve o detalhamento pontual das quantidades
adquiridas/aplicadas relativo aos insumos, como solicitado pela fiscalização.
Glosa mantida.
Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-008.808 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.723085/2016-86

- SERVIÇOS DE CORTE E ARRASTO E INSUMOS APLICADOS NA
PRODUÇÃO DA MATÉRIA PRIMA (FLORESTAS)
Nos itens 36 a 45 do Despacho Decisório a autoridade administrativa procedeu
à verificação dos bens/serviços/combustível/uso e consumo utilizados como insumos.
Vários itens que constam das planilhas do Anexo II do Despacho Decisório
foram glosados por se referirem as etapas de produção das florestas. Em especial, destacamos as
glosas de combustíveis, serviço de corte e arrasto e manutenção das máquinas, veículos e
equipamentos.
É alegado às folhas 37 do Recurso Voluntário:
Como já consta de diversas passagens desta peça, o conceito firmado pela autoridade
administrativa para análise do direito creditório foi no sentido de que o processo
produtivo da Agroindústria, ora Recorrente, inicia-se com a entrada dos toros de pinus
no seu parque fabril, para fins de beneficiamento. Este entendimento, já defendemos,
demonstra-se equivocado, principalmente pelo fato de que a agroindústria madeireira,
para assim ser caracterizada, deve, obrigatoriamente, ter produção própria, ou seja,
produzir pelo menos parte de sua matéria-prima.
Neste tópico, devem ser considerados todos os argumentos já despendidos nos tópicos
precedentes, no sentido do equívoco interpretativo levado a cabo pela fiscalização, em
não considerar a produção florestal, a manutenção da floresta e a extração dos toros de
pinus como etapas do processo produtivo da Recorrente.
Sem muito a acrescentar, apenas transcrevemos o conceito de Agroindústria constante
do Anexo I da IN RFB n. 1027/2010, para fins de enquadramento de atividades no
FPAS. In verbis: “Agroindústria: Para fins de recolhimento das contribuições sociais
destinadas à seguridade social e a outras entidades e fundos, entende-se como
agroindústria a pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de
produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros. O que caracteriza a
agroindústria é o fato de ela própria produzir, total ou parcialmente, a matéria-prima
empregada no processo produtivo.
Em nosso sentir, o entendimento fiscal representa um grande contra-senso na
interpretação legal da legislação de regência do PIS COFINS não cumulativos, pois
deixa de beneficiar com a desoneração do PIS COFINS a agroindústria madeireira que
produz sua própria matéria-prima e, noutra ponta, beneficia indústrias do mesmo
segmento que adquirem a matéria-prima de terceiros.
Na resposta à Intimação n° 157/2016, a contribuinte não apresentou
demonstrativo com indicação de todas as máquinas, equipamentos e etapas em que os produtos
foram utilizados, com a respectiva quantidade apropriada em cada mês de apuração.
Contudo, no documento apresentado junto à Manifestação de Inconformidade,
denominado "DESCRIÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO DA EMPRESA" (fls. 118/131),
constam as seguintes etapas do processo produtivo:
- DA PREPARAÇÃO DA TERRA PARA O PLANTIO e DO PLANTIO DE
PINUS
Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-008.808 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.723085/2016-86

O interessado assim descreve a etapa:
Após escolhido as terras para o plantio, é feito os traços dos talhões onde serão o
plantado as mudas de pinus, estes talhões são feitos com tratores de esteira tanto de
propriedade da empresa e de terceiros.
Diante disto começa o plantio que também é feito pela empresa e por terceiros e nesta
etapa quando em terrenos de topografia plana pode ser utilizado por plantadoras
tracionadas por tratores. As plantadoras, normalmente, fazem o sulcamento, a
distribuição do adubo e efetivam o plantio e pode ser chamado de plantio mecanizado,
no semi mecanizado, somente as operações de preparo de solo e os tratos culturais são
mecanizados, o plantio em si é manual, nestas situações que são usados tratores para
tracionar plantadeiras. O plantio manual é feito e recomendado em áreas declivosas ou
em áreas planas, mas com presença de obstáculos como rochas, tocos e outras culturas.
Neste caso utiliza-se somente de mão de obra humana.
Nos trabalhos acima descritos quando elaborado pela empresa utilizamos horas de
trabalhos dos operadores de maquinas e os insumos acima descrito na tabela.
Quando elaborados por terceiros somente é feito o acompanhamento pela empresa,
sendo tais custos os contratados emitem notas fiscais de dos serviços prestados contra a
empresa.
Tais insumos utilizados, mão-de-obra e prestação de serviços são classificados na
contabilidade como investimentos.
- DA PODA ou DESRAMA
O interessado assim descreve a etapa:
Quando a floresta inicia-se o 4o. Ano é feito a poda de partes dos galhos para assim ter
uma madeira de qualidade, ou seja, sem nó, esta desrama é feito sempre no final do
inverno sendo a primeira poda quando a floresta atinge a altura de 2,70 m a 3,00 m. e a
segunda deve ser feita até uma altura de 6,00 m a 7,00 m, este trabalho é feito manual
sendo contratado empresas prestadoras de serviços do ramo para elaborar os mesmos,
toda a sobra dos galhos podados são transportado para a unidade industrial onde é
picado e usado como BIOMASSA ( energia para caldeiras ) e para o transporte deste
material são utilizados caminhões, carregadores/descarregadores florestais da empresa e
horas de trabalhadas de operadores de maquinas e motorista do caminhão.

- DO DESBASTE DO REFLORESTAMENTO
O interessado assim descreve a etapa:
A partir do 7o. Ano é feito o primeiro e no 11°. O segundo desbaste ou raleio no
reflorestamento, este processo é necessário para o bom desempenho da floresta, no
primeiro extrai-se as arvores que tem algum problema de desenvolvimento e também
para espaçamento, no segundo novamente extrai as arvores piores, este trabalho entra
como uma extração normal da floresta onde é utilizado motoserra, tratores, carregadores
florestais e caminhões que em muitas vezes são feitos pela empresa e também
contratado empresas prestadoras de serviços na atividade.

Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-008.808 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.723085/2016-86

- EXTRAÇÃO DE MADEIRAS EM TOROS DAS FLORESTAS
O interessado assim descreve a etapa:
A extração de madeiras em toros das florestas baseia-se nas atividades de corte, arraste
e estaleiramento dos toros nas fazendas próprias ou de terceiros, nesse caso quando é
adquirida a floresta de pinus em pé.
Essas atividades são realizadas exclusivamente por empresas prestadoras de serviços
terceirizadas, através de contrato formalizado de prestação de serviço, atendendo a
norma NR 31 do ministério do trabalho.
O valor pago dessa atividade é quinzenal a unidade de referencia é toneladas sendo que
o preço dessas atividades é variável dependendo das condições da floresta, manejo,
relevo, solo e outras restrições.

- TRANSPORTE DAS MADEIRAS EM TOROS
O interessado assim descreve a etapa:
Essa atividade é realizada com caminhões próprios (50%) e de terceiros (50%),
seguindo todas as normas e legislação de transporte vigente no país.

- DO DESCARREGAMENTO DE TOROS.
O interessado assim descreve a etapa:
Quando os caminhões chegam das florestas carregados com toros, direto para balança
onde é feito conferências de peso, qualidade e documentos legais para esta pratica, ao
término desta etapa o caminhão entra para o pátio ( deposito de estoque de toras ) e
assim é feito o trabalho de descarga, com maquinas, descarregadores florestais.
- DO DESCASCAMENTO DE TOROS
O interessado assim descreve a etapa:
Tão logo estocado a madeira, faz-se o processo de descascamento, as maquinas PÁ
CARREGADEIRA tiram do estoque e levam até um processador chamado descascador
onde é extraído mecanicamente toda a casca da madeira para assim dar uma maior
produtividade, as sobras ( casca ) vão junto para um picador e depois para um silo onde
é utilizado como BIOMASSA nas CALDEIRAS juntamente com CAVACOS.
- COZIMENTOS DAS TORAS
O interessado assim descreve a etapa:
O aquecimento da madeira antes da laminação tem a finalidade de aumentar à
plasticidade da madeira, tomando-a mais flexível e, com isso, minimizar fendas
superficiais na lâmina e aumentar sua resistência à tração perpendicular.
O processo de aquecimento de toras consiste no acondicionamento da madeira em
tanques com vapor saturado ou água quente. A finalidade principal do cozimento é
Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-008.808 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.723085/2016-86

retirar a resina, “amolecer” a madeira para facilitar a laminação, seu objetivo é aquecer
as toras até a profundidade em que a lâmina será cortada. O tempo necessário depende
de vários fatores, densidade da madeira, diâmetro das toras, temperatura do vapor, o
método aplicado e a influencia dos tanques de acondicionamento, as madeiras duras e
de maior diâmetro, necessitam de maior tempo de acondicionamento que madeiras
leves, macias e de diâmetro pequeno. Geralmente as temperaturas altas aceleram
consideravelmente o processo, porem isto depende muito da espécie utilizada, de modo
geral as temperaturas variam entre 50°C e 80°C para um período de processo entre 8 a
16 horas, neste processo além dos tanques de cozimento serem fixo tem os tanques
móveis que são feito da seguinte maneira: faz-se montes de toros, depois é coberto com
lonas plástica para vedar e em seguida anexa dentro cano em metal que transporta o
vapor das caldeiras para o monte de madeiras, também para este processo utilizados
maquinas PÁ CARREGADEIRA para o carregamento nos tanques é depois os
descarregamentos dos mesmos e que é transportado até o tomo.
- DA LAMINAÇÃO

O interessado assim descreve a etapa:
A laminação de madeira é realizada através do tomo laminador ou tomo desfolhador. O
tomo é o equipamento mais utilizado para produção de lâminas para compensados.
Outro método é a faqueadeira e é empregada para produção de lâminas decorativas.
Todas as lâminas são produzidas pelo tomo, através do processo de “desenrolamento”
ou “desfolhamento” da tora. As toras são fixadas pelas garras nas duas extremidades da
tora, as quais exercem o movimento de rotação contra o gume da faca para obtenção de
lâminas continuas. As garras são do tipo telescópico, ou seja, são compostas de uma
parte extrema utilizada no inicio da laminação quando a tora tem maior diâmetro e peso,
e a parte externa é retraída, e a rotação da tora passa a ser exercidas pela parte interna.
Os contra rolos são posicionados paralelamente ao eixo da tora para evitar a sua
flambagem e conseqüentemente alterações na espessura da lâmina. A velocidade de
rotação pode variar de 50 a 300 rpm e, na medida em que ocorre a redução no diâmetro
da tora, a rotação aumenta automaticamente para manter na faixa de 30 a 50 m/min,
lâminas produzidas a velocidades muito baixas podem resultar em superfície áspera e
espessura uniforme. Por outro lado, as velocidades maiores, poderão ocorrer
fendilhamento na lâmina, diminuindo a sua resistência mecânica. Hoje o consumo de
tora em mts por m3 de lamina gera em tomo de 2,50 mts., neste processo utiliza-se de
maquinas empilhadeiras para o transporte de laminas para os secadores.
- DA SECAGEM DE LAMINAS
O interessado assim descreve a etapa:
O objetivo básico da secagem de lâminas é oferecer condições adequadas para a sua
colagem e formação dos painéis. E fundamental que a capacidade dos secadores, de
uma indústria, seja dimensionada em função da capacidade de produção do tomo para
alcançar a máxima produtividade. O processo de secagem de lâminas deve ser
conduzido com a finalidade de alcançar as seguintes características consideradas ideais:
Teor de umidade final uniforme;
Sem ondulações e depressões;
Livre de fendas ou rachaduras;
Superfície em boas condições para colagem;
Sem alterações da cor natural;
Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-008.808 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.723085/2016-86

Mínima contração;
Evitar a ocorrência de colapso.
A secagem de laminas são em secadores constituídos de varias câmaras, com a
movimentação continua de lâminas, através de pares de rolos (superior e inferior), em
intervalos de 40 a 85 mm. O comprimento dos secadores varia entre 12 a 30m e
divididos em 5 a 10 seções. Os rolos superiores exercem uma leve pressão sobre as
lâminas, evitando a contração excessiva e ao mesmo tempo minimiza problemas de
ondulações superficiais das lâminas. Os secadores tem 3 a 4 linhas de alimentação e a
temperatura de secagem pode variar de 100 a 200° C., utilizamos também de
empilhadeiras para o transporte da lamina, onde é estocado para o descanso e depois é
alimentado as passadeiras de cola ( adesivo ).
- DA MONTAGEM DO COMPENSADO
O interessado assim descreve a etapa:
A fabricação de compensado é baseada no princípio de laminação cruzada, na qual as
laminas são sobrepostas em numero ímpar de camadas, com a direção da grã
perpendicular entre as camadas adjacentes.
A restrição imposta, pela linha de cola, aos diferentes comportamentos físicos e
mecânicos, nas camadas individuais, confere ao painel o equilíbrio estrutural através da
construção balanceada. Quando as lâminas são coladas, obedecendo ao principio de
laminação cruzada, a restrição imposta pela linha de cola ao comportamento individual
das lâminas, resulta em produtos com melhor estabilidade dimensional e melhor
distribuição de resistências nos sentidos longitudinal e transversais.
O processo de colagem de madeiras se inicia com o “derramamento” do adesivo sobre a
superfície do substrato, iniciando as fases de “movimentação” do adesivo e, se finaliza
com a sua “solidificação”, formando “ganchos” ou pontos de “ancoragem” entre duas
peças coladas.
As propriedades físicas mais importantes em termos de colagem de madeira são a
densidade e o teor de umidade, Estas propriedades afetam de formas distintas a
mobilidade do adesivo e tensões na linha de cola.
O adesivo é preparado num misturador ou batedeira, de acordo com a formulação e a
quantidade de cada um dos componentes em função da capacidade do misturador e da
vida em panela do adesivo.
A resina é o componente que determina a adesão básica e conceitos de
formulação do adesivo. O adesivo utilizado para a colagem de lâmina é
preparado através da mistura de vários componentes como: resina, extensor e
água.
Descrição dos principais produtos:
Para a produção do compensado multilaminados usa-se:
Resina fenolformaldeído - WBP;
Farinha de Trigo — Extensor;
Água;
Lamina Seca (Capa, Miolo Cola, Miolo Seco).
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-008.808 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.723085/2016-86

Para cada m3 de compensado produzido consome - se em tomo de ± 36 kg de Resina
WBP, ± 10 kg de Farinha de trigo, e ± 10 Its de água.

A resina:
A resina fenol-formaldeído (FF), apresenta como característica principal alta
resistência a umidade, sendo classificada como de uso exterior. O seu uso se
destina principalmente a produção de compensados à prova de água.
Os extensores ou (farinha de trigo) e água;
Os extensores são substâncias a base de amido ou proteína, com alguma ação
adesiva e que são adicionados na composição do adesivo para produção de
painéis compensados, com as seguintes finalidades:
Reduzir o custo final do adesivo;
Prolongar o tempo de panela, e aumentar a tolerância em relação ao tempo de
montagem;
Aumentar a viscosidade do adesivo melhorando as condições de espalhamento e
absorção.
Para o transporte da resina do fornecedor até a unidade industrial é contrato
empresa de terceiros especializado no ramo para o efetivo transporte, como
também é contrato empresa de terceiro para o transporte da farinha de trigo, no
caso da água é utilizados poços artesianos dentro da unidade fabril.
Neste processo também é utilizado maquinas com empilhadeira para a
alimentação do compensado montado nas prensas.
Nesta etapa utiliza-se da PRÉ-PRENSA e da PRENSA NORMAL. A finalidade
principal da pré- prensa é auxiliar na transferência e distribuição do adesivo
entre as lâminas e facilitar as ações de carregamento da prensa. Na prensa
normal na produção do compensado, as variáveis de controle do ciclo de
prensagem são: pressão, temperatura e tempo de prensagem, pois são estes que
determinam à qualidade do painel, neste processo também faz-se necessário a
utilização de maquinas empilhadeiras para alimentação nas esquadrejadeiras.
- DO PROCESSO DE ESQUADREJAMENTO E ACABAMENTO
O interessado assim descreve a etapa:
Esquadrejamento são cortes longitudinais efetuados através de serras circulares
esquadrejadeiras, para ajustes de largura e comprimento dos painéis em medidas
padronizadas. As dimensões comerciais mais comuns são: 1220 x 2440 mm e 1100 x
2200 mm, depois de esquadrejado a chapa entra no processo de acabamento como:
reparos com massa acrílica, lixamento total das chapas e pintura de cabeceiras das
chapas.

Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-008.808 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.723085/2016-86

- CLASSIFICAÇÃO DE PAINÉIS E EMBALAGENS
O interessado assim descreve a etapa:
Após o processo de acabamento, as chapas de compensados encontram-se em condições
instáveis em relação ao teor de umidade e temperatura. O teor de umidade da superfície
será menor em relação ao centro, e a temperatura da superfície será maior em relação ao
centro do painel. O período de acondicionamento visa, além da cura adicional da resina,
a equalização do gradiente de umidade e temperatura.
Neste processo também é feita a classificação dos mesmos de acordo a suas espessuras e
qualidades a serem embaladas para serem enviadas aos seus destinos, como o mercado
externo ou interno, neste momento da embalagem é utilizado os skids para suporte da
fita aço onde é amarrado os pallets contendo as chapas de compensados e tão logo o
produto está embalado é feito a pintura da marca, número do lote e o destino do
produto.
Por atenderem os critérios da essencialidade e relevância, a glosa deve ser
revertida.
- ATUALIZAÇÃO COM TAXA SELIC
A Instrução Normativa RFB n°1717, de 17 de julho de 2017 que estabelece
normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, na hipótese específica de ressarcimento, fixa a seguinte regra:
Art. 145. Não haverá incidência dos juros compensatórios sobre o crédito do sujeito
passivo:
I. - quando a restituição for efetuada no mesmo mês da origem do direito creditório;
II. - na hipótese de compensação de ofício ou compensação declarada pelo sujeito
passivo, quando a data de valoração do crédito estiver contida no mesmo
mês da origem do direito creditório;
III. - no ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep, da
Cofins e relativos ao Reintegra, bem como na compensação dos referidos
créditos; e
No caso da Cofins, especificamente, o pagamento de juros compensatórios e/
ou a atualização monetária do ressarcimento de crédito da Cofins não-cumulativa é também
expressamente vedado na Lei n° 10.833, de 2003, que instituiu o regime não-cumulativo, assim
dispondo:
“Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4° do art. 3°, do art. 4° e dos §§
1° e 2° do art. 6°, bem como do § 2° e inciso II do § 4° e § 5° do art. 12, não ensejará
atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores.”
No mais, a Súmula CARF no 125:
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da
Lei no 10.833, de 2003.
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3302-008.808 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.723085/2016-86

Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e dou provimento parcial ao
recurso do contribuinte para reverter as seguintes glosas: TINTA P/ CARMBO PRETA,
PREPARAÇÃO DA TERRA PARA PLANTIO, PLANTIO DE PINUS, PODA ou DESRAMA
DO PINUS, DESBASTE DO REFLORESTAMENTO, EXTRAÇÃO DE MADEIRAS EM
TOROS
DA
FLORESTA,
TRANSPORTE
DA
MADEIRA
EM
TOROS,
DESCARREGAMENTO DE TOROS, COZIMENTOS DE TOROS, LAMINAÇÃO DE
TOROS, SECAGEM DE LAMINAS, MONTAGEM DA CHAPA DE COMPENSADOS,
PRENSAGEM DAS CHAPAS, ESQUADREJAMENTO DAS CHAPAS e CLASSIFICAÇÃO,
CANTONEIRA PLASTICA, TINTA SPRAY VERDE, TINTA VERDE 3.6Lt (P/piso),
GRAXA MOLYTIC 2 (KG), GRAXA LITHOLIN EP/2 (Fezer),GRAXA LIYHOLINE,
GRAXA IPIFLEX, GRAXA LIQUIDA LUBRIFICANTE P/ CORRENTE, OLEO
ANTICORROSIVO
300ML,
GRAXA
MOLYTIC
2
(KG),
GRAXA
LIQUIDA
LUBRIFICANTE P/ CORRENTE.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital